Tribunal: TJSP
Processo: 1500949-61.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500949-61.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JEFFERSON MARQUES FERREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para reduzir as penas a 6 anos e 27 dias de reclusão e ao
pagamento de 606 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantida, no mais, a r.
sentença. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
2
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537
Apelante: Jefferson Marques Ferreira Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.235
Apelação. Sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico
de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente. Recurso da
defesa. 1. Quadro probatório a firmar a imputação. 2. Sanção que
comporta redução. Provimento parcial ao recurso.
1. A sentença de fls. 119/133, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar JEFFERSON MARQUES
FERREIRA LIMA às penas de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a) a fixação da pena-base
no mínimo legal; b) que a circunstância atenuante da confissão seja
considerada na dosimetria da pena (fls. 151/154).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 172/178).
É o relatório.
2. Vinga parcialmente o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
Segundo a denúncia (fls. 01/03), o acusado
previamente ajustado, agindo com identidade de propósitos e unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
3
desígnios com o adolescente Diego Rodrigues Gomes, trazia consigo e vendia
drogas, consistentes em: 199,38g de Cannabis Sativa L, substância
vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em 90 invólucros de
plástico; 11g de cocaína, acondicionadas em 16 invólucros de plástico; e mais
3,2g de cocaína, acondicionadas em 18 eppendorfs, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e laudos referentes a exame químico-
toxicológico (fls. 78/81), bem como pela prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
Em
seguros
e
circunstanciados
depoimentos
prestados ao longo da persecução penal (fls. 05/06, 07 e mídia digital), os
policiais civis Marcelo Meira da Silva e Sérgio Antônio da Silva
confirmaram, na sua essência, a imputação.
Colhe-se dos relatos que, em campana realizada com
viatura descaracterizada, os declarantes visualizaram o acusado ser procurado
por diversas pessoas e, após breve conversa, entregar-lhes algo. Marcelo
aproximou-se do acusado, pretendendo adquirir maconha. O réu percebeu
que só tinha cocaína nos bolsos e chamou um menor, que veio em sua direção
com uma sacola com maconha, ao que procederam à abordagem de ambos.
Em juízo, os policiais afirmaram que o acusado e o menor confessaram
extrajudicialmente a prática delitiva.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o
seu poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
4
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem acusar
falsamente o réu.
Registre-se que os relatos prestados pelos agentes
públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes
confere maior densidade probatória. De resto, pequenas divergências não se
prestam a abalar a credibilidade das testemunhas, devendo ser debitas ao fator
tempo, associado à grande quantidade de ocorrências atendidas pelos
policiais.
Além disso, o acusado Jefferson Marques Ferreira
Lima, silente na fase pré-processual (fls. 09), confessou, em juízo, a prática
delitiva, afirmando que o fazia pela primeira vez no dia dos fatos. No entanto,
negou ter contado com a participação de menor de idade.
A negativa de participação do menor de idade,
todavia, não vinga. Além de pouco crível à luz das regras de experiência
comum, acha-se carente de apoio denso no manancial probatório.
Há de prevalecer, destarte, a narrativa dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
5
policiais, secundadas pela apreensão das drogas e a condução do menor
infrator Diego Rodrigues Gomes (fls. 11/14).
Ou seja, o conjunto probatório não deixa qualquer
dúvida quanto à prática, pelo réu, do previsto no artigo 33 “caput”, da Lei no
11.343/06. A quantidade das drogas, a dinâmica dos fatos tal como se
descortina dos relatos dos policiais, o dinheiro apreendido e a própria
confissão do réu, constituem fatores que apontam, de forma inequívoca, para
o tráfico de drogas.
Por sua vez, tendo em conta que o delito foi
praticado em conjunto com o adolescente Diego, incide, na espécie, a
majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei no 11.343/06. A dicção legal,
como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, abarca duas situações:
trazer o menor para o cenário das drogas, sob qualquer pretexto ou ter o
menor como meta para o uso de drogas. Vale dizer, o menor como
“participante ou vítima do tráfico de entorpecentes” (Leis penais e
processuais penais comentadas, RT, 2a edição, p. 344)
Acertada, pois, a condenação.
4. E não é o caso de aplicação do redutor a que
alude o artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Com efeito: o acusado tem condenação definitiva
por roubo majorado (fls. 112/114), sendo que, no momento de sua prisão,
conforme reconhecido em juízo, cumpria pena em regime aberto.
Trata-se, portanto, de pessoa dedicada às atividades
criminosas.
Na realidade, a qualificação do agente como pessoa
dedicada às atividades criminosas situação que afasta a incidência da causa
de diminuição de pena estampada no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
6
11.343/11 pode vir assentada na prova indiciária, tal como esta se acha
definida no artigo 239, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio
do livre convencimento motivado (artigo 155, do Código de Processo Penal),
não se exigindo prova direta desta circunstância, sob pena de inviabilização
da repressão penal a este tipo de delito, dada a dificuldade de se obter uma
prova deste tipo (STF, HC no 101.519, rel. Min. Luiz Fux). Consoante
salientado pelo Ministro Luiz Fux, em passagem bastante elucidativa de seu
voto, “os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de
pessoa dedicada a atividades criminosas'”.
Deveras, na interpretação do parágrafo 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06, há que se atentar para o elemento teleológico, na
dicção do art. 5o, da Lei de Introdução ao Código Civil (FRANCISCO
AMARAL, Direito Civil, Introdução, Renovar, 5a edição, págs. 88/89; JOSÉ
DE OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, Introdução e Teoria Geral,
Renovar, 2a edição, págs. 430/431), vale dizer, no sentido de que o escopo da
lei foi de beneficiar com uma sensível redução da pena aquele agente que
pela primeira vez se lança no mundo criminoso, cuja conduta não representa
um maior perigo para a coletividade, de sorte que a pena reduzida, ainda que
considerada a gravidade do tráfico de entorpecentes, afigura-se suficiente
para a ressocialização e reprove suficientemente o comportamento. Essa não
é, decididamente, a situação do réu.
5. A sanção comporta redução
Não se mostra excessiva a fixação da pena-base em
1/4 acima do mínimo legal, em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-
multa, tomadas as seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis: a)
quantidade, diversidade de drogas apreendidas mais de 120 porções, entre
maconha e cocaína; b) o elevado potencial lesivo da cocaína para a saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
7
pública; e c) os maus antecedentes do acusado.
Impede considerar que a condenação relativa a fato
anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior ao crime apurado no
processo, configura maus antecedentes (STF, HC no 135.400, redator Min
Alexandre de Moraes; RHC no 122.181, rel Min. Dias Toffoli; AG. REG
no RE no 608.718, rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC no 424.759,
rel. Min. Felix Fischer; HC no 145.443, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz),
sem que se divise contraste ao teor da Súmula no 444 do STJ.
E, ao revés do sustentado pela defesa, não se
vislumbra qualquer ilegalidade na valoração da natureza da droga para fins de
dosimetria; é certo que a lei não elenca o potencial lesivo de cada espécie de
entorpecente, determinando de forma taxativa seu respectivo grau de
punibilidade. No entanto, esta indefinição legal não configura um arbítrio
indevido trata-se, a bem da verdade, da opção adotada pelo legislador, que a
elencou, no artigo 42 da Lei de Drogas, dentre as circunstâncias a serem
consideradas pelo juiz à luz do caso concreto.
E a cocaína apresenta, indiscutivelmente, um
exacerbado potencial lesivo à saúde pública.
Conforme escólio de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI: “É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas
ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública.
Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave
será a consequência em virtude da sua utilização.” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, vol. 1, RT, 7a edição, pág 350, grifei).
Na segunda, fase, porém, impõe-se a redução da
reprimenda por força da confissão judicial do acusado, por mais que ele tenha
negado a participação de menor de idade na prática delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500949-61.2018.8.26.0537 -Voto no 13.235
8
A
confissão
parcial
deve
ser
considerada
circunstância atenuante, notadamente quando levada em conta para firmar a
condenação (STF, HC no 82.337, rel. Ministra Ellen Gracie; HC no 99.436,
rel. Min. Cármen Lúcia; STJ, AgRg no HC no 122.632, rel. Ministro
Celso Limongi; HC no 442.442, rel. Min. Ribeiro Dantas, Súmula no 545).
Neste passo, reduz-se a reprimenda em 1/6,
chegando-se a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 520 dias-
multa.
Por fim, na terceira fase mantém-se o aumento de
1/6 pela causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei no
11.343/06, a conformar reprimenda que se torna definitiva em 6 anos e 27
dias de reclusão e pagamento de 606 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
A quantidade, a diversidade e a natureza das drogas,
a participação de adolescente, e o fato de estar cumprindo pena quando da
prática do delito, são circunstâncias concretas que, consideradas
conjuntamente ao “quantum” de pena imposto, determinam o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
6. Ante o exposto dou parcial provimento ao
recurso, para reduzir as penas a 6 anos e 27 dias de reclusão e ao
pagamento de 606 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Mantida,
no mais, a r. Sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator